Tribunal: TJBA
Processo: 8046547-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046547-41.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MOVEIS SALVADOR LTDA Advogado(s): CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, JOSEPH ANTOINE TAWIL, MARCOS DE ANDRADE STALLONE, ENALIA FERREIRA DOS SANTOS APELADO: ROSEMEIRE SANTOS ROCHA Advogado(s):JULIANA MACEDO E SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por loja de móveis contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de contrato fraudulento, condenou solidariamente as rés à exclusão da negativação indevida e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão:(i) se a Apelante deve ser excluída do polo passivo da demanda por alegada ilegitimidade; (ii) se a fraude praticada por terceiro configura fortuito externo apto a romper o nexo causal ou fortuito interno inerente ao risco da atividade; (iii) se o valor fixado a título de danos morais mostra-se compatível com as circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a Apelante integra a cadeia de fornecimento ao atuar como intermediária da operação de financiamento e obter vantagem econômica com o negócio fraudulento, respondendo solidariamente pelos vícios contratuais, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 4. A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, por se tratar de risco inerente e previsível à atividade comercial e financeira exercida pela Apelante e pela instituição parceira, conforme estabelece a teoria do risco do empreendimento e a Súmula 479 do STJ. 5. A falha dos mecanismos de segurança aptos a evitar contratações fraudulentas revela defeito na prestação do serviço, o que impõe a responsabilidade objetiva dos fornecedores, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima. 6. O acervo probatório comprova a ocorrência de fraude, evidenciada por dados cadastrais inconsistentes e pela atuação reiterada da estelionatária na obtenção de informações pessoais para celebração de contratos fraudulentos. 7. A negativação indevida decorrente de débito inexistente configura dano moral presumido, sendo suficiente a demonstração da inscrição irregular. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e compatível com as circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. Integra a cadeia de fornecimento, e responde solidariamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta, o fornecedor que intermedeia operação de crédito e dela aufere vantagem, ainda que não tenha realizado a negativação do nome do consumidor. 2. A fraude praticada por terceiro em contrato eletrônico constitui fortuito interno, insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do CDC. 3. A inscrição indevida decorrente de contrato fraudulento configura dano moral presumido, que dispensa prova do prejuízo.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.456.504/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.11.2014; TJMG, AC 10000222947111001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 08.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8046547-41.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Móveis Salvador Ltda e Apelada Rosemeire Santos Rocha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator